Tribunal: TJBA
Processo: 8017168-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017168-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, FABIANA PRATES CHETTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO REQUERIDO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ARESTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUPRIMENTO DO VÍCIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. Trata-se de embargos de declaração aviados contra acórdão que negou provimento à apelação. Em seus aclaratórios, o embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito, conclui em desfavor da pretensão da parte ora recorrente. O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento. Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante. Embargos de declaração não acolhidos. Em relação aos embargos de declaração opostos pelo autor, incorre em omissão o acórdão que deixa de se manifestar sobre os honorários recursais. Integração da decisão para fixar os honorários sucumbenciais arbitrados a favor da Embargante para o importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A. e OUTRO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ CARLOS SANTOS ALMEIDA,, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador,